Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701207-54.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIGUEL ALBERTO DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA APELADO: ALMIR DE JESUS CLARO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 12751402) interposto por MIGUEL ALBERTO DA CRUZ RODRIGUES MIRANDA contra a sentença (Doc. Num. 12751398) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos dos Embargos de Terceiro, Feito no 0701207-54.2019.8.07.0002, manejados por ALMIR DE JESUS CLARO em desfavor do ora Apelante, por meio da qual foi julgado procedente o pedido inicial, para determinar o levantamento da penhora consubstanciada no ID 26199154 do Feito no 0004248-75.2016.07.0002. Reitera o Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita, indeferido pelo MM Juízo a quo no bojo da r. sentença vergastada, sem que antes, todavia, fosse concedido prazo para que a parte comprovasse sua hipossuficiência econômica. Destarte, este Relator concedeu prazo para que o Apelante juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça (Doc. Num. 13156735). O Apelante apresentou a petição de ID no 13721237, bem como juntou documentos. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Registre-se que, quanto à gratuidade da Justiça, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Grifou-se). Entendo que o disposto no revogado artigo 4o da Lei no 1.060/50 não havia sido recepcionado pela Carta Política, uma vez que não basta a simples declaração de pobreza para a parte fazer jus aos benefícios da gratuidade da Justiça, mas a efetiva comprovação nos autos de insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Este egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 2007.01.1.0088562, reg. ac. no 285564, Rel. NATANAEL CAETANO, Primeira Turma Cível, DJU 30/10/2007, p 128, assim decidiu, in verbis: “INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DA BENEFICIÁRIA. ART. 5o, LXXIV, DA CF. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOGAÇÃO. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5°, LXXIV) EXIGE DO INTERESSADO EM OBTER O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE COMPROVE A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, RESTANDO NÃO RECEPCIONADO, NESTE PONTO ESPECÍFICO, O DISPOSITIVO DO ART. 4° DA LEI N° 1.060/50 QUE EXIGIA APENAS A MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.” O referido dispositivo constitucional visa à concretização do princípio maior da igualdade, insculpido no caput do artigo retro, ou seja, conceder a benesse a quem realmente necessite dela. Nesse sentido, já se manifestou este egrégio Tribunal, in verbis: “PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Na esteira desse entendimento, verifico que o Agravante não pode ser considerado juridicamente pobre para os fins do disposto na Lei no 1.060/50, visto que os documentos constantes dos autos não demonstram que a sua renda esteja comprometida a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais. Mostra-se insuficiente, para tal finalidade, tão somente a declaração de hipossuficiência acostada aos autos. 4. Agravo não provido.” (20100020119448AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, DJ 21/09/2010 p. 135) Ressalte-se que o art. 5o do mesmo diploma legal (Lei no 1.060/50), por seu turno, já estabelecia que “o juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.” Nessa esteira, forçoso concluir que a própria Lei no 1.060/50 já estabelecia a possibilidade de o Juiz da causa, à luz dos elementos dos autos, proferir decisão deferindo ou não o pedido de gratuidade da Justiça, pois é a hipossuficiência econômico-financeira do postulante, ainda que presumida, requisito indispensável para a concessão do benefício. Registre-se que o § 2o do art. 99 do novo Código de Processo Civil estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. Assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Constata-se que prevalecem excessivos pedidos de Justiça gratuita nas ações que tramitam no Judiciário local, nos quais as partes, que muitas vezes exercem atividade produtiva, denotando condições econômicas suficientes, mas pedem dispensa das despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios da parte contrária, em caso de eventual sucumbência. Infere-se, por conseguinte, que a presunção que emanava da declaração prestada nos moldes do revogado art. 4o da Lei no 1.060/50, realocada no § 3o do art. 99 do atual Código de Processo Civil, é relativa, podendo ser afastada pelos demais elementos constantes nos autos. Acrescente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950, que dispõe sobre a concessão da gratuidade de Justiça, por sua Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, Relator Ministro GILSON DIPP, realizado no dia 01/08/2003, com acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim dispôs sobre a matéria, in verbis: “I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (excerto da ementa) Vê-se, pois, que é o “estado de perplexidade” gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. Nesse descortino, o exame dos elementos constantes dos autos revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, os comprovantes de rendimentos colacionados aos autos (Doc. Num. 13721238 e 13721239), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, demonstram que o Apelante percebeu naqueles meses proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 5.378,29 e líquido de R$ 3.359,72, sendo certo que as despesas relatadas pelo Apelante, por seu turno, são comuns a todos os cidadãos e não servem de amparo, por si sós, ao acolhimento do pleito. Ainda que o Apelante tenha despesas relevantes, que assumiu, por opção própria, tais como empréstimos consignados, isso não lhe retira a obrigação de pagar as despesas do processo diante dos rendimentos que percebe. Ademais, deve ser registrado que a controvérsia discutida na Execução originária diz respeito à compra e venda de imóvel de significativo valor e dimensão, sendo certo, ainda, que o Apelante constituiu advogado particular para sua defesa. Ressalte-se que a contratação de advogado particular, a despeito de não vedar a concessão do benefício, é mais um elemento de convicção que pode ser levado em conta na apreciação do pleito de gratuidade de Justiça. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o Apelante não possa arcar com o pagamento das despesas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça, ainda mais se for considerado o valor módico das custas processuais cobradas por este Tribunal. Com essas considerações, confirmo o indeferimento dos benefícios da gratuidade da Justiça, realizado no bojo da sentença vergastada, mas faculto ao Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador